Tribunal: TJBA
Processo: 8108380-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8108380-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EWERTON FRANCA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES, UBIRAMAR CAPINA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NOS ART. 157, § 2°, II E § 2º-A, I (ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO); ART. 311, § 2°, III (DE QUALQUER FORMA UTILIZA VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PROVEITO PRÓPRIO, COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO QUE DEVE SABER ESTAR ADULTERADA); ART. 329, CAPUT (RESISTÊNCIA); C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DETRAÇÃO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III, “C” E “F”, LEP. LEI 7 .210/84. PRECEDENTES.
SUSCITA
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE CONFIRMAM A PARTICIPAÇÃO DE OUTRO INDIVÍDUO NA PRÁTICA DELITIVA E A UTILIZAÇÃO DE
ARMA DE FOGO
DURANTE A CONDUTA DELITUOSA. DECOTE DAS MAJORANTES. NÃO APLICABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICÁVEL.

DOSIMETRIA
DA PENA DE JORGE LEANDRO JESUS DA ANUNCIAÇÃO
ADEQUADA.
PENA BASE E DEFINITIVA FIXADAS ADEQUADAMENTE.

REFORMA DA
PENA-BASE
DE EWERTON FRANCA DA SILVA
. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 444/STJ.

IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE
. SEM RAZÃO.
CONHECIDO EM PARTE O RECURSO DE
EWERTON FRANCA DA SILVA
E PARCIALMENTE PROVIDO
.
CONHECIDO
EM PARTE
O RECURSO DE
JORGE LEANDRO JESUS DA ANUNCIAÇÃO
E
DESPROVIDO.

I. Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Recursos de Apelação Criminal interpostos pelos acusados
EWERTON FRANCA DA SILVA e JORGE LEANDRO JESUS DA ANUNCIAÇÃO
,
contra a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 8108380-26.2024.8.05.0001, que tramitou perante a 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR, e impôs uma pena definitiva
privativa de liberdade de 14 (catorze) anos, 5 (cinco) meses, e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 37 (trinta e sete) dias-multa, ao primeiro acusado, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos
157, § 2°, II e § 2º-A, I,
art
. 311, § 2°, III c/c
art
. 69, todos do Código Penal
(roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo), e uma pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa
, ao segundo réu, pela prática dos delitos supramencionados e também pelo crime tipificado no
art
. 329,

caput
, do Código Penal
(
resistência
).

2. Segundo a peça acusatória (id. 77578043),
"no dia 09/07/24, por volta das 17:40 h, a Sra. THEREZA RAQUEL MENDONÇA NORONHA, ao manobrar seu veículo
Hyundai/Creta, cor preta, placa RQZ-4F08
, no estacionamento da Universidade Federal da Bahia do Vale do Canela, nesta Capital, foi abordada pelos denunciados que lhe anunciaram um assalto, conseguindo subtrair-lhe, além do
automóvel, uma bolsa com diversos objetos pessoais, um notebook e um aparelho telefônico móvel
, caracterizados no Auto de Exibição e Apreensão n° 17516/20241 , cujas restituições estão registradas nas declarações da vítima. Na ocasião, os infratores, que
trafegavam no carro Hyundai/HB20, cor prata, ostentando a falsa placa policial PJM-0815,
conduzido por Ewerton Franca da Silva, se valeram de um revólver calibre 32, numeração raspada, para intimidar a ofendida, empunhado por Jorge Leandro Jesus da Anunciação, que tomou seus objetos, entregou ao motorista o telefone celular dessa e evadiu-se dirigindo o automotor subtraído. Ora, a Polícia Militar foi acionada pela atuação da Sra. Thereza Raquel Mendonça Noronha, que buscou as providências legais, sendo que, por volta das 19:00 h, integrantes da 14ª CIPM/Lobato, a bordo da viatura 91410, avistaram Jorge Leandro Jesus da Anunciação transitando com o carro subtraído na Av. Suburbana, perseguindo-o até a altura da Rua Ana Piedade, no Alto do Cabrito, onde esse entrou em confronto com a Força Pública disparando tiros contra essa em oposição à abordagem, até que foi contido e preso. Integrantes do Batalhão Apolo, por sua vez, concomitantemente, conseguiram localizar na região do Subúrbio Ewerton Franca da Silva, que também foi preso, dirigindo o Hyundai/HB20, cor prata, ostentando a falsa placa policial PJM-0815, empregado para a consumação do assalto, trazendo consigo o telefone iPhone 15 da vítima. A propósito, a placa verdadeira desse é PJM-0915, que está registrado em nome do pai desse infrator
”.

II. Questão em discussão

3. Na apelação interposta pelo réu Ewerton França da Silva (id. 80685220), este p
leiteia: a) o reconhecimento da nulidade das provas, em razão de
quebra da cadeia de custódia;

b)
absolvição do recorrente quanto aos delitos imputados na exordial, por alegada
ausência de provas
,
bem como em razão da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; c) subsidiariamente, pugna pelo
afastamento das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
,
também ao argumento de que não há provas neste sentido; d) outrossim, acaso não acolhida a tese absolutória, pede que se considere que o Acusado teve a sua
participação de menor importância
,
conforme artigo 29, parágrafo 1° do Código Penal; e) Ademais, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com a fixação da
pena-base no mínimo legal;
f)
concessão da
gratuidade da justiça
, g) que seja deferido o
direito de recorrer em liberdade
;
h) e seja realizada a
detração da pena
.

3.1 O recurso de apelação interposto pelo réu
Jorge Leandro de Jesus da Anunciação (id. 80685221), também pugna: a) pela declaração de nulidade das provas, ao fundamento de

irregularidade no reconhecimento do acusado;
b)
absolvição por ausência de provas
quanto à autoria e materialidade delitivas de todos os crimes imputados ao acusado; c)
afastamento da majorante do concurso de pessoas
;
d) fixação da
pena-base no mínimo legal
; e) pelo direito de
direito de recorrer em liberdade;
e
f) ainda pede pela
desclassificação do delito de roubo para receptação
.

III. Razões de decidir

4. De forma preliminar, no apelo há o pleito de concessão da benesse da justiça gratuita. Todavia, tal pedido não prospera, visto que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, nos termos do art. 66, III, alínea “f”, da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a competência para apreciar os pleitos relativos à gratuidade da justiça é do Juízo da Execução.

4.1 A condenação dos Réus ao pagamento das custas processuais é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que assistido pela Defensoria Pública, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para o caso, após avaliação do estado de hipossuficiência econômica do apenado.

4.2. Nesse contexto, o órgão com atribuição para analisar o pedido de gratuidade da justiça é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor esculpido no artigo 5º LXXIV da Constituição Federal e no artigo 98 do CPC. Pelo exposto, a análise do referido pedido ensejaria supressão de instância –, o que não se pode admitir –, razão pela qual não conheço da súplica.

5. De igual modo, compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do
art
. 66,
inc.
III, al. c, da Lei nº 7.210, promover a detração na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado à prisão provisória, razão pela qual não se conhece deste pedido.

5.1
Destaca-se, especialmente, que na situação em epígrafe eventual detração nem tem a capacidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, haja vista a pena definitiva determinada, e o período da prisão cautelar. Assim, reserva-se ao juízo da execução a atribuição para tanto.

6.
Dentre os meios de prova admitidos em juízo encontra-se o reconhecimento de pessoas e coisas, que tem previsão no
art
. 226 e seguintes do diploma processual penal, tratando-se de
“meio de prova utilizado com a finalidade de obter a identificação de pessoa ou coisa, por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado.”
(LOPES,
Mariângela
T., 2011)

6.1
O citado
art
. 226, do CPP, traz requisitos a serem observados para que se promova o reconhecimento de pessoas, devendo-se rememorar a necessidade de que a análise da prova seja realizada sob o enfoque de standards, ideia cada vez mais aplicada e difundida na jurisprudência pátria, e que se
tratam
de alicerces mínimos a serem observados na avaliação probatória para que o julgador decida fundamentadamente.

6.2
O Superior Tribunal de Justiça, a priori, entendia por não declarar nulidade de reconhecimento pessoal produzido em desconformidade com o disposto no
art
. 226 do CPP. Porém, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 598886/SC, que teve como relator o Ministro
Schietti
Cruz, alterou-se a jurisprudência da Corte Cidadã quanto ao tema. Na mesma toada seguiu o Supremo Tribunal Federal quando o julgamento RHC 206846/SP, de
relatoria
do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que se pacificou na Suprema Corte a necessidade de observância dos requisitos do
art
. 226, do CPP, para que se reconhecesse a validade do reconhecimento pessoal.

6.3
Impende ressaltar, contudo, que a Corte da Cidadania possui entendimento uníssono no sentido de que o que, em se concluindo pela nulidade do reconhecimento pessoal, ainda assim pode ocorrer a condenação do acusado, acaso existam nos autos outros meios de provas da autoria
delitiva
pelo réu, de modo que o decreto condenatório não se deu com fulcro, exclusivamente, no reconhecimento, mas com base em outras circunstâncias concretas.

6.4
Volvendo olhares ao caso dos autos, contata-se que a Vítima, em seu depoimento judicial afirmou que, em sede de inquérito policial, por fotografia que lhe foi apresentada, reconheceu o Recorrente Jorge Leandro Jesus da Anunciação, como sendo um dos autores da conduta delituosa, contudo, não fora lavrado auto que discriminasse a forma como o ato de reconhecimento se deu e, ainda, o formalizasse.

6.5
Em juízo, a vítima reconheceu este réu sem margem para dúvida, como afirmou no depoimento acima transcrito. Contudo, para além do reconhecimento pela vítima, há nos autos outros elementos aptos a indicar a autoria delitiva dos dois réus. Necessário salientar que os Acusados foram presos em flagrante por policiais militares, logo após o crime realizado, e se depararam com os autores na direção dos veículos, deste modo o réu Ewerton Franca da Silva foi flagrado pela guarnição policial pilotando o veículo HB20, o qual foi utilizado na prática delitiva, e este acusado estava na posse do Iphone da vítima, enquanto o apelante Jorge Leandro Jesus Da Anunciação
, estava dirigindo o automóvel roubado, e na posse dos demais bens da vítima, bem como na
posse da arma de fogo utilizada no cometimento do crime em alusão, de modo que não assiste razão aos Apelantes quando afirma que, ante a nulidade do reconhecimento pessoal, necessária é a sua absolvição.

6.6
Assim é que, no caso em comento, o que se observa é a ocorrência de um
distinguishing

em relação ao Acórdão alhures mencionado que culminou na alteração da jurisprudência da Corte Cidadã, porquanto as demais provas que compõem o acervo fático-probatório, produzidas por fonte independente do reconhecimento objurgado, levam à conclusão da autoria
delitiva
pelo Recorrente, de modo que o reconhecimento pessoal não foi o único elemento de prova utilizado para a condenação do Acusado, restando afastada a tese de absolvição por insuficiência de provas.

7. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

8. No presente caso, no que concerne ao crime de roubo e o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a materialidade delitiva está demonstrada por meio no auto de exibição e apreensão (id. 77578047, fls. 29/30), do auto de prisão em flagrante. De acordo com o Auto de Exibição e Apreensão (id. 77578047, fls. 29/30), com os réus foram encontrados os bens subtraídos da vítima, isto é, o veículo Hyundai/Creta e o celular Iphone, bem como foi apreendida a arma utilizada na prática delitiva. Outrossim, o auto de exibição e apreensão (id. 77578047, fls. 29/30) esclarece que o veículo HB20 utilizado pelos réus, consoante verificação dos policiais, ostentava a placa traseira adulterada, PJM0815, enquanto a placa verdadeira é PJM0915.

9. Quanto à autoria
, a
prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, são capazes de comprovar suficientemente a autoria dos delitos de roubo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e resistência.

9.
1
Restou atestado que os acusados perpetraram o delito de roubo, dado que ocorreu a ofensa aos seguintes bens jurídicos: de um lado, o patrimônio, com a posse da
res
furtiva (veículo, celular e demais pertences pessoais da vítima), e, de outro, a liberdade e a integridade física ou psíquica da ofendida, em razão da violência empregada por meio da arma de fogo utilizada pelo comparsa, como afirmado pelas vítimas e pelas testemunhas em seus depoimentos. Em síntese, tem-se que os réus, em comunhão de ações e desígnios e previamente ajustados entre si, subtraíram para si coisa alheia móvel, qual seja, 1 (um) veículo automotor marca/modelo HYUNDAI CRETA, cor PRATA, placa policial RQZ4F08, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, vitimando a pessoa de Thereza Raquel Mendonca Noronha, de modo que resta caracterizado o tipo objetivo do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CP.

9.
2
Tem-se ainda que os réus, no momento da prática do crime de roubo, estavam a bordo de um veículo HYUNDAI HB20, cor PRATA, cuja placa policial PJM0915 encontrava-se adulterada, ostentando a placa fraudulenta PJM0815. Nesse cenário, é inegável que os réus, utilizando-se do aludido automóvel, o qual ostentava a placa fraudulenta "PJM0815", para a realização de outro ilícito, ou seja, utilizando-se do automóvel para proveito próprio, preencheram, portanto, a tipicidade objetiva do art. 311 do CP.

9
.3
Ademais, após a prática do crime de roubo, quando em fuga, os acusados tomaram rumos diferentes, quando o réu Jorge Leandro Jesus da Anunciação
encontrava-se
na direção do veículo roubado, tendo sido flagrado pelos policiais militares, este acusado desobedeceu a ordem de parada dos policiais militares, se opondo à execução de ato legal de funcionário público competente, utilizando, na ocasião, de violência mediante disparos de arma de fogo em via pública. Desta feita, também
enquadrou-se
no tipo penal do art. 329 do CP.

10. Inviabilidade da desclassificação para o crime de receptação. Este delito pressupõe que o agente não tenha participado da subtração do bem, o que não se verifica no caso concreto. Neste contexto, observa-se que as provas dos autos apontam a autoria delitiva do crime de roubo pelo acusado Jorge Leandro Jesus da Anunciação, em especial o depoimento judicial da vítima, que reconhece sem margem para dúvida, este réu, e destaca-se, ainda, a inviabilidade temporal de os acusados terem repassado o produto do crime a terceiros, dada a exiguidade de tempo entre a subtração dos bens e a captura dos réus pelos policiais, razão pela qual insustentável a tese sobre a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação.

11. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu Ewerton Franca da Silva não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito,
as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se
ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2127610 SP 2022/0147220-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2022).

11.1 No mais, não se cuidou aqui de participação de menor importância, pois segundo a doutrina, as contribuições objetivas para o fato podem consistir: a) na realização integral das características do tipo; b) na realização parcial dessas características ou, mesmo, c) na ausência da realização de qualquer característica do tipo, desde que a ação atípica realizada pelo coautor seja necessária para realizar o fato típico.

11.2 Nesta última modalidade, enquadra-se a coautoria do roubo, no caso concreto, haja vista que o réu conduziu o comparsa para o local do delito, o qual, utilizando-se de arma de fogo, realizou a subtração dos bens da vítima. Na divisão de tarefas, para êxito do delito,
Ewerton foi o responsável por conduzir o veículo, enquanto o segundo acusado efetuava a subtração.
Reitere-se: "não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado" (
AgReg
no
AREsp
n. 465.499/ES, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. em 28.4.2015). Assim, considerado em sua inteireza o acervo probatório dos autos, cumpre mencionar o parecer ministerial, que, em semelhante compreensão, vislumbra que o réu se encontrava consciente e teve papel necessário para realização do fato típico.

11.3 Em razão das provas judiciais produzidas, não é possível acolher os pedidos de reconhecimento da participação de menor importância do apelante
EWERTON FRANCA DA SILVA
na empreitada criminosa, aplicando-se a causa de diminuição de pena, bem como de afastamento da majorante do concurso de pessoas, em razão do conluio entre os réus na empreitada criminosa
, com a divisão de tarefas entre estes para êxito na consumação do delito
.

12. Em relação à exclusão da majorante do concurso de agentes, a
s provas dos autos são aptas a demonstrar a atuação conjunta do acusado e seu comparsa, em especial, o depoimento da vítima, que relata ter sido abordada por
um dos
agentes, posteriormente identificado como JORGE LEANDRO JESUS DA ANUNCIAÇÃO, que foi quem desceu do veículo, apontou-lhe a arma de fogo e realizou a subtração dos bens, que atuou em conjunto com o réu EWERTON FRANCA DA SILVA, sendo este o responsável pela
direç
ão do veículo
HB20
, que conduziu os dois agentes até o local do crime, para abordagem da vítima.

12.1 O depoimento da vítima relata que
ela

encontrava-se
no estacionamento da faculdade, quando o carro HB20, dirigido pelo acusado EWERTON FRANCA DA SILVA, parou no local, tendo o réu JORGE LEANDRO JESUS DA ANUNCIAÇÃO descido do referido veículo e, com o porte de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu os pertences da ofendida. Depreende-se, desta narrativa, a comunhão de vontades e divisão de tarefas entre os agentes.

12.2 Realizado o flagrante dos réus pelos policiais militares, estes descreveram nos autos que, com o réu EWERTON FRANCA DA SILVA, que conduzia o veículo HB20, foi encontrado o celular Iphone 15 da vítima, enquanto, o apelante JORGE LEANDRO JESUS DA ANUNCIAÇÃO encontrava-se na direção do veículo subtraído da vítima, qual seja, o Creta, bem como na posse dos demais pertences da ofendida. Depreende-se, desta narrativa, a comunhão de vontades e divisão de tarefas entre os agentes.

12.3 Assim, vislumbra-se houve entre os dois agentes
a
convergência de vontades para a prática da mesma infração penal,
na qual
todos contribuíram para o crime, de modo que ambos incidem nas penas a ele cominadas, ainda que o réu EWERTON FRANCA DA SILVA não tenha praticado o núcleo do tipo ou pessoalmente
todas as elementares
.

13. Em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, o pleito não merece melhor sorte. No caso, a arma de fogo foi encontrada na posse do acusado
J
orge
Leandro Jesus da Anunciação, quando da abordagem policial, quando este acusado pilotava o veículo furtado, inclusive consta do
auto de exibição e apreensão (id. 77578047, fls. 29/30), que foi apreendida a referida arma, assim descrita: “
- Revólver, Descrição: ARAMA DE FOGO DO TIPO REVÓLVER UTILIZADO PARA CONSUMAR O CRIME DE ROUBO, Número de identificação: NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, Calibre: .32, Uso: Permitido, Quantidade de Tiros: 6, Quantidade de Canos: 1, Acabamento: oxidado, Fabricação: Nacional, Marca: marca suprimida, Modelo: 2", Arma de Fogo Artesanal: Não, Cor: PRETA”.

13.1 Além disso, na situação em apreço, a vítima ouvida nos autos, em juízo e em fase inquisitorial, narrou expressamente que o acusado
J
orge
Leandro Jesus da Anunciação, n
o momento da prática delitiva, estava no porte da arma de fogo, do tipo revólver, e utilizando-o realizou a grave ameaça contra a vítima. Ademais,
este armamento

foi localizad
o
pelos policiais na posse do referido réu, tendo sido devidamente apreendid
o
.
Consta dos autos, ademais, o laudo pericial
ICAP N. 2024 00 IC 026141-01
(id. 77580067)
realizado n
a arma de fogo apreendida
, no qual consta a informação de que
o referido armamento

encontra-se
apt
o
a efetuar disparos.

13.
2
Outrossim, estando todos os agentes atuando, conjuntamente, na ação delituosa, com comunhão de vontades, isto é, com comunhão consciente de interesses entre os envolvidos na prática do delito, o fato de a arma de fogo não ter sido localizada

em mãos de um dos apelantes, EWERTON FRANCA DA SILVA, não é suficiente para afastar a aplicação da majorante a este recorrente. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito,
as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se
ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2127610 SP 2022/0147220-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2022).

14
.
Nos moldes do § 1º do art. 387 do CPP, o juiz sentenciante, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar ao condenado, avaliando se estão ou não presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

14.1
O Magistrado sentenciante manteve a custódia do Apelante com fulcro na necessidade
de

se resguardar a ordem pública, posto que, no particular,
o réu
praticou
crime grave, crime de roubo duplamente majorado pelo uso de arma de fogo (crime hediondo) e pelo concurso de pessoas, além do crime de adulteração de sinal identificador do veículo.

14.2 Apenas o crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, já atende ao requisito do artigo 313, I, uma vez que a pena privativa de liberdade máxima prevista em lei é superior a 4 (quatro) anos. E como se sabe, os requisitos do art. 313 não são cumulativos, podendo haver a prisão preventiva com fundamento em apenas um dos referidos incisos.

14.3 No caso dos autos, para justificar o
periculum
libertatis
é crucial a informação do risco de o paciente retornar a delinquir, considerando que um dos crimes perpetrados, de tão grave é considerado crime hediondo, além de responder a outra ação penal em curso, pelo delito de mesma natureza (8107802-63.2024.8.05.0001).

14.4 Salienta-se, ademais, que no caso concreto foram deflagrados pelo seu comparsa tiros em área habitada e contra policiais militares, situação que mostra a periculosidade da conduta delitiva,
in concreto
.
Assim, a hipótese dos autos enquadra-se com o requisito da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Conforme se observa, ao contrário do que fora suscitado, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do recorrente.

14.5 O C. STJ, inclusive, possui entendimento assente no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3)
.

15. Consoante inteligência da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.

15.1 Inclusive em contrarrazões recursais (id. 80685226), o Parquet manifestou-se a respeito da dosimetria da pena, com concordância acerca da pena aplicada ao apelante Jorge Leandro e pela reforma da pena aplicada ao réu EWERTON FRANCA DA SILVA, em razão da compreensão de que ações penais em curso não podem ser considerados como conduta social negativa.

15.2 Assim, reconhece-se a necessidade de reforma da pena do apelante EWERTON FRANCA DA SILVA, exclusivamente para valorar como neutra a sua conduta social ante o entendimento de que as ações penais em andamento não podem ensejar a depreciação da conduta social, por força da Súmula nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

15.3 Reformada a dosimetria da pena de EWERTON FRANCA DA SILVA, passando de
uma pena total definitiva de
14 (catorze) anos, 5 (cinco) meses, e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 37 (trinta e sete) dias-multa, para
13 (treze) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
e 33 (trinta e três) dias-multa, fixado cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato,
em razão da prática dos delitos previstos nos artigos
157, § 2°, II e § 2º-A, I,
art
. 311, § 2°, III c/c
art
. 69, todos do Código Penal
(roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo)

1
6
. Pena do réu
JORGE LEANDRO JESUS DA ANUNCIAÇÃO
fixada adequadamente pelo juízo de primeiro grau, em
13 (treze) anos de reclusão, 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa
,
em razão da prática dos delitos previstos nos artigos
157, § 2°, II e § 2º-A, I,
art
. 311, § 2°, III,
art
. 329,

caput
, do Código Penal
(roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo e resistência)
.

IV. Dispositivo

17
.
RECURSO DE
JORGE LEANDRO JESUS DA ANUNCIAÇÃO
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.
RECURSO DE EWERTON FRANCA DA SILVA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para reformar a dosimetria da pena, de modo que
este passa de uma pena total definitiva de
14 (catorze) anos, 5 (cinco) meses, e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 37 (trinta e sete) dias-multa, para
13 (treze) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
e 33 (trinta e três) dias-multa, fixado cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato,
em razão da prática dos delitos previstos nos artigos
157, § 2°, II e § 2º-A, I,
art
. 311, § 2°, III c/c
art
. 69, todos do Código Penal
(roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo)
.
Outrossim, mantém-se
incólume
a sentença nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8108380-26.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes
EWERTON FRANCA DA SILVA e JORGE LEANDRO JESUS DA ANUNCIAÇÃO
,
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE
AMBOS APELOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE JORGE LEANDRO JESUS DA ANUNCIAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EWERTON FRANCA DA SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça